Tribunal: TJSP
Processo: 2010747-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Mandato – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao espólio autor – Manutenção - Cabimento - Ausência de prova quanto à insuficiência de recursos - Elementos de convicção a indicar que o recorrente não faz jus à benesse legal.

Recurso desprovido.